Tribunal: TJDFT
Processo: 0704277-89.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. VAGA DESTINADA A PESSOA COM DEFICIÊNCIA. TRANSTORNO DE ESPECTRO AUTISTA - TEA. SÍNDROME DE ASPERGER. CONCORRÊNCIA ÀS VAGAS RESERVADAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PcD). POSSIBILIDADE. LEI DISTRITAL N° 4.317/2009. LEI FEDERAL N.o 12764/2012. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A Lei Federal n° 12.764/2012, que instituiu a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, destaca em seu art. 1°, §2°, que: "a pessoa com transtorno do espectro autista é considerada pessoa com deficiência, para todos os efeitos legais".

2. A legislação (Lei Distrital n° 4.317/2009 e Lei Federal n° 12.764/2012) não distingue as diferentes gradações ou formas de manifestação do Transtorno de Espectro Autista (TEA) para o enquadramento do indivíduo como pessoa com deficiência. 2.1. Incabível a interpretação restritiva da legislação protetiva que rege o tema, pois não compete a Administração Pública restringir o alcance normativo da lei.

3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.